Tribunal: STF
Processo: Rcl 84568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ernst Becker Filho, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0064630-26.2024.8.19.0000, por meio do qual teriam sido violados os artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, 93, inc. IX, 227 e 230, da Constituição Federal.

    2. O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria afrontado a autoridade de decisões desta Suprema Corte e violado preceitos constitucionais fundamentais. Sustenta que o TJRJ, ao negar-lhe o benefício da gratuidade de justiça, mesmo diante de sua condição de "quádrupla hipervulnerabilidade" (idoso, pessoa com deficiência, aposentado por invalidez e portador de esclerose múltipla), teria violado o seu direito de acesso à justiça (art. 5º, incs. XXXV e LXXIV, da CRFB).
    3. Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade absoluta por sua exclusão indevida do polo processual na origem, onde deveria figurar como litisconsorte necessário, o que coloca em risco sua meação sobre valores milionários depositados em juízo. Aponta a omissão do órgão reclamado quanto a supostas fraudes processuais e o terror psicológico que a situação lhe acarreta, agravando seu estado de saúde.

    4. Fundamenta o cabimento da presente via na necessidade de preservação da autoridade das decisões do STF, na violação à Súmula Vinculante nº 10 e, por analogia, à Súmula Vinculante 11, bem como na ofensa direta aos diversos dispositivos constitucionais mencionados.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, o bloqueio de contas judiciais, a sua reinclusão como litisconsorte necessário nos autos originários. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a determinação de novo julgamento que observe as teses defendidas. Requer o deferimento da gratuidade de justiça.

  É o relatório.
 
  Decido.

    5. De início, defiro ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita no âmbito desta reclamação.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.

    9. Com efeito, a leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.

    10. A parte autora alegou suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Todavia, não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

    11. O reclamante sustenta, ainda, a violação a "decisões vinculantes desta Corte" e a "princípios consolidados em súmulas", mas o faz de maneira genérica, sem apontar um paradigma específico e vinculante que tenha sido desrespeitado pela decisão reclamada. A mera alegação de que o acórdão contraria teses sobre "proteção ao hipervulnerável" ou "litisconsórcio necessário", sem a indicação precisa de um acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade ou em sede de repercussão geral cujo teor tenha sido inequivocamente desrespeitado, não autoriza o cabimento da reclamação. A exigência de "aderência estrita" impõe que a parte demonstre, de forma analítica e pormenorizada, a identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e a ratio decidendi do precedente vinculante do STF, ônus do qual o reclamante não se desincumbiu.

    12. Por fim, o reclamante aponta ofensa à Súmula Vinculante nº 10, mas não discorre uma linha sequer sobre como e em que circunstâncias a violação teria ocorrido, isto é, não desenvolve qualquer tese que aponte para a ocorrência de declaração de inconstitucionalidade sem a observância da reserva de plenário, circunstância que, uma vez mais, inviabiliza por completo a presente medida.

    13.  Verifica-se, portanto, que apresente reclamação é manifestamente inadmissível. Com efeito, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que tenha sido proferido o decisum que se reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.

    14. Esclareço que a gravidade das alegações e a situação de vulnerabilidade do reclamante, embora sensibilizem, não têm o condão de transmutar a natureza jurídica deste instrumento, transformando-o em uma instância revisora universal das decisões judiciais. Destarte, revela-se, no caso, a absoluta ausência de hipótese de cabimento da reclamação. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos).

    15. Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).

    16. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    17. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 25 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente